Tribunal: TJDFT
Processo: 0720331-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO - LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – ABATIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o art. 402 do Código Civil que as perdas e danos devem abranger, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
2. In casu, narra o autor que é motorista de aplicativo e seu veículo foi atingido na parte traseira pelo veículo do réu, mas que este, apesar de ter arcado com o conserto do veículo, negou-se a pagar valores referentes ao lucro que deixou de auferir durante os nove dias em que o veículo ficou parado para reparos. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 1.800,00 a título de lucros cessantes. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 1.381,95, o que ensejou a interposição do presente recurso, no qual o réu requer que, da condenação sejam abatidas as despesas inerentes à atividade exercida pelo autor.
3. Foram comprovados nos autos que o autor é motorista de aplicativo UBER e 99 e que sua receita bruta é de R$ 153,55 (ID 19512917 a 19512929 e 19512939 a 19512952), valor em que se baseou a sentença para a condenação do réu. Entretanto, é certo que o autor não recebe a integralidade da quantia apontada, devendo dela abater percentual alusivo às despesas inerentes à atividade exercida, como combustível e manutenção do veículo (custos associados), para que se obtenha o valor do lucro por ele auferido.
4. Inobstante não haver prova de que o autor tenha gastos com combustível e alimentação no montante de R$ 489,61, com base nos princípios da equidade e nas máximas da experiência, é possível afirmar que do valor apontado pelo autor devem ser abatidos 30% referentes aos gastos inerentes à atividade exercida (combustível e manutenção do veículo). Precedentes (acórdãos 1188880, 1267773, 1192950).
5. Destarte, abatendo-se 30% sobre o valor de R$ 1.381,95, o valor a ser pago pelo réu a título de lucros cessantes deve ser reduzido para R$ 967,37.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da condenação em lucros cessantes para R$ 967,37, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.